Tribunal: TJES
Processo: 5001442-43.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001442-43.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON MENELLI e outros
RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001442-43.2018.8.08.0047

RECORRENTE: WELLINGTON MENELLI E WILLIAN MENELLI

RECORRIDO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação de repetição do indébito c/c indenização por danos morais, proposta por WELLINGTON MENELLI e WILLIAN MENELLI contra
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
, na qual os recorrentes sustentam que possuem uma propriedade rural, destinada a produção de coco e cacau e solicitaram junto à empresa recorrida a instalação de rede elétrica. No entanto, lhes foram cobrados a quantia de R$ 24.770,08 (vinte e quatro mil, setecentos e setenta reais e oito centavos) referente à execução da obra necessária.

Em sede de

sentença (ID 548301) foi julgado improcedente o pedido autoral.

Irresignado, os recorrentes, interpuseram recurso inominado (548313)

almejando que seja reformada a sentença, a fim de que seja declarado a nulidade de cláusulas abusivas, bem como a condenação da empresa recorrida em restituir, de forma corrigida e em dobro, o valor cobrado indevidamente a título de serviço de instalação de nova rede elétrica.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Inominado no ID 548320.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente aos autos, verifico que nao assiste razao a pretensao autoral. Isso porque, em se tratando instalação de rede elétrica, é plenamente possível imputar ao solicitante os gatos necessários para a concretização do serviço, nos termos do art. 48 da REN. 414/2010 da ANEEL:

“Art. 42. Para o atendimento às solicitações de aumento de carga ou conexão de unidade consumidora que não se enquadrem nas situações previstas nos arts. 40, 41 e 44, deve ser calculado o encargo de responsabilidade da distribuidora, assim como a eventual participação financeira do consumidor, conforme disposições contidas nesta Resolução, observadas ainda as seguintes condições:

I – a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida da assinatura de contrato específico com o interessado, no qual devem estar discriminados as etapas e o prazo de implementação das obras, as condições de pagamento da participação financeira do consumidor, além de outras condições vinculadas ao atendimento;

II – o pagamento da participação financeira pode ser parcelado, mediante solicitação expressa do interessado e consentimento da distribuidora, observadas as condições estabelecidas no art. 118;

III – no caso de solicitações de atendimento para unidades consumidoras com tensão maior que 2,3 kV, a execução da obra pela distribuidora deve ser precedida da assinatura, pelo interessado e pela distribuidora, conforme o caso, do Contrato de Fornecimento ou do Contrato de Conexão ao Sistema de Distribuição – CCD e do Contrato de Uso do Sistema de Distribuição – CUSD; e

IV – os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.”

Ademais, os autores concordaram com orçamento apresentado pela empresa ré, inclusive, assinando o Termo de Confissão de Dívida e efetuando o pagamento, conforme demonstra os documentos acostados aos autos nos IDs 548270 e 548272, não havendo em que se falar em descontentamento com o valor cobrado.

Nesse sentido, coaduno com o juízo
a quo
de modo que entendo que não há nos autos mínimas provas no sentido de amparar as pretensões dos recorrentes vez que, é necessário que haja verossimilhança em suas alegações e um mínimo probatório que ampare o seu suposto direito.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno os Recorrentes em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.